Tribunal: STF
Processo: HC 253497
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eduardo Rogers Marchi contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 911.192/SC (doc. 2, pp. 41-46).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/06” (doc. 2, p. 38). 



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas exige fundamentação idônea e concreta, baseada em elementos que comprovem, de fato, que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.



    [...]



    No caso em apreço, o afastamento da minorante fundamentou-se, em parte, na existência de uma ação penal em andamento (autos n. 5004476-22.2023.8.24.0074), sendo que a mera tramitação de outro processo não pode ser utilizada como argumento para presumir habitualidade criminosa, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Salienta ainda que, deve ser considerado que para os Ilustres Des. Sérgio Rizelo e Luiz Neri Oliveira de Souza do TJSC, referida fundamentação é inidônea, sendo que ambos consideraram que o recorrente faz jus a redutora especial de pena.



    Portanto, diante o princípio constitucional da não culpabilidade, as investigações em andamento ou a existência de processos criminais em curso não podem ser usadas como elemento para afastar o tráfico privilegiado, já que, até uma condenação definitiva, o réu não pode ser presumido como alguém envolvido permanentemente em atividades ilícitas



    [...]



    Dessa forma, resta evidente a necessidade de reforma da decisão para que se reconheça o direito do Paciente à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por esse motivo, requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, para ser concedido o benefício da redutora especial de pena, por ser direito subjetivo do paciente. (doc. 1, pp. 2-4).  



    Ao final, requer:  



    A medida ora pleiteada comporta prestação preliminar, o que desde já se requer, eis que presentes todos os pressupostos necessários para o deferimento da mesma. A plausibilidade jurídica da concessão da liminar encontra-se devidamente caracterizada no presente, em razão fundamentação inidônea utilizada pelo tribunal a quo. O fumus boni iuris foi devidamente demonstrado pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação, bem como o entendimento desta Corte no sentido de que inquéritos ou processos em curso não podem ser utilizados para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. O periculum in mora repousa, no prejuízo que a convivência carcerária, quando não devida, causará ao Paciente, podendo ainda trazer um prejuízo irreversível, pois o mesmo garante a subsistência da sua família e possui filho menor de 1 ano. (doc. 1, pp. 4-5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso, tendo a Corte de origem afastado o pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com fundamento em elementos concretos dos autos que evidenciaram que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, a revisão do julgado demandaria ampla dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária. 2.Agravo regimental improvido. (doc. 2, p. 41 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.  



    Entretanto, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que:  



    Ao afastar o pedido de tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias concluíram, após acurada análise do conjunto fático-probatório, que o agravante se dedica à atividade criminosa do tráfico, considerando não apenas a maneira de acondicionamento da droga, como também a apreensão de significativa soma de dinheiro e utensílios associados ao narcotráfico. Considerou-se também o histórico de monitoramento realizado pelas autoridades, que, ao longo dos meses, vinham coletando informações, concluindo-se, na instância de origem, que o agravante se dedicava à prática ilícita. (doc. 2, p. 46 – grifei). 



    Assim, no caso, a reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 4. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 222.438 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/4/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator